Tribunal: TJDFT
Processo: 0712697-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712697-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUTO VIACAO MARECHAL LTDA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por AUTO VIAÇÃO MARECHAL LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (id. 62528852 do processo originário) que, nos autos da ação civil pública no 0703048-02.2020.8.07.0018, promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, deferiu parcialmente o pedido de antecipação de tutela para suspender novos repasses às empresas rés de qualquer quantia referente ao denominado “auxílio emergencial” constante no Processo Administrativo no 00090.00008369/2020-97 – SEMOB/DF. A empresa URBI MOBILIDADE URBANA, que também ocupa o polo passivo da demanda, apresentou pedido de reconsideração, o qual foi indeferido pelo Juízo singular (id. 62877412 dos autos originários). Irresignada, a empresa ré AUTO VIAÇÃO MARECHAL LTDA interpõe, então, o presente agravo de instrumento e, em suas razões (id. 16171624), discorre sobre as medidas de enfrentamento ao COVID-19 e seus reflexos no âmbito do Distrito Federal, ressaltando ter havido uma considerável diminuição no número de usuários do sistema de transporte público coletivo, em percentual superior a 70% (setenta por cento), tendo deixado de auferir receita no valor de R$ 26.491.356,03 (vinte e seis milhões, quatrocentos e noventa e um mil, trezentos e cinquenta e seis reais e três centavos), em comparação aos números de 2019 relativos ao mesmo período. Destaca que, apesar disso, os seus custos operacionais teriam se mantido no mesmo patamar, gerando prejuízo ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão e, desse modo, por ter a obrigação de manter a continuidade adequada do serviço público, faria jus a uma recomposição. Nesse sentido, acrescenta que o processo de revisão tarifária previsto no contrato de concessão não seria o único mecanismo para a recomposição econômico-financeira, mas, a partir de um juízo de discricionariedade da autoridade administrativa, também seria possível fazê-lo por meio do pagamento de indenização pelo poder concedente, o que, no caso concreto, foi feito a título de “auxílio emergencial”, diante da situação imprevisível causada pela pandemia. Defende, ainda, a existência de dotação orçamentária específica para o custeio da medida e considera que, ainda que na sua ausência, a situação emergencial justificaria a adoção de medidas excepcionais, mormente porque no âmbito do Distrito Federal foi decretado estado de calamidade pública, na forma do Decreto Legislativo Distrital no 2.284/2020, destacando, ainda, medida liminar deferida, no Supremo Tribunal Federal, na ADI 6357/DF, para dar interpretação conforme a Constituição à Lei de Responsabilidade Fiscal, afastando a exigência de demonstração de adequação e compensação orçamentárias em relação à criação/expansão de programas públicos destinados ao enfrentamento do contexto de calamidade gerado pela disseminação de COVID-19. Quanto ao pedido de natureza liminar, assevera que a decisão agravada teria deferido antecipação de tutela sem que a probabilidade do direito tivesse sido demonstrada pelo autor da ação civil pública, argumentando, ainda, quanto ao perigo de dano, que, na falta do auxílio, o serviço público de transporte coletivo poderá ser paralisado, o que geraria reflexos em outros setores da administração, prejudicando inclusive a condução das medidas de combate à pandemia. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal “(...) para suspender a douta decisão agravada, permitindo ao Distrito Federal retomar o pagamento do auxílio emergencial estabelecido no processo administrativo no 00090.00008369/2020-97-SEMOB/DF (...)” (p. 19) e, no mérito, pugna pela confirmação da medida, com a cassação da decisão agravada. Preparo (id. 16171625). É o relatório. Decido. À primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 do mesmo diploma. A possibilidade de deferir antecipação de tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, da norma processual, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. No caso dos autos, pretende a empresa ré/agravante, em suma, ver suspensos os efeitos da decisão proferida pelo Juízo a quo para continuar a receber o “auxílio emergencial” concedido pela Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal – SEMOB nos autos do processo administrativo no 0090-00008369/2020-97, a título de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão do serviço de transporte público coletivo. Preliminarmente, no entanto, é necessário observar que o presente recurso foi distribuído a esta Relatora por prevenção, considerando a interposição anterior de outros três agravos de instrumento: a) AGI no 0711644-29.2020.8.07.0000, interposto pelo Distrito Federal; b) AGI no 0712455-86.2020.8.07.000, interposto pela empresa ré VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA; c) AGI no 0712575-32.2020.8.07.0000, interposto pela empresa ré URBI MOBILIDADE URBANA. Todos eles, saliente-se, interpostos contra a mesma decisão, proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da ação civil pública no 0703048-02.2020.8.07.0018. Na referida demanda, a propósito, promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS contra o DISTRITO FEDERAL e as empresas concessionárias EXPRESSO SÃO JOSÉ LTDA, VIAÇÃO PIONEIRA LTDA, VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA e URBI MOBILIDADE URBANA (CONSÓRCIO HP-ITA) e AUTO VIAÇÃO MARECHAL LTDA, ora agravante, discute-se, em suma, a legalidade do referido “auxílio emergencial” concedido em processo administrativo. Nesse contexto, esclareça-se, o magistrado singular concedeu tutela de urgência para suspender novos repasses às empresas rés de qualquer quantia referente ao denominado “auxílio emergencial” constante no processo administrativo no 00090.00008369/2020-97 – SEMOB/DF. Assim, foram interpostos aqueles primeiros recursos, nos quais requereram os agravantes, semelhantemente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, tendo esta Relatora, nas três ocasiões, entendido por indeferir tais pedidos, ante a ausência de preenchimento dos requisitos necessários. Feitas tais considerações, e, agora, à luz dos argumentos deduzidos pela empresa ré AUTO VIAÇÃO MARECHAL LTDA, ora agravante, entendo, de igual modo, que a fundamentação deduzida no presente agravo de instrumento não apresenta elementos que permitam, em um juízo de cognição sumário, infirmar a conclusão adotada pelo magistrado singular. De fato, não foi apresentado nenhum elemento novo ou circunstância até então desconhecida que justifiquem a adoção de conclusão diferente daquela afirmada nos outros três pedidos liminares já apreciados e indeferidos por esta Relatora, cujos fundamentos reitero no presente decisum. Efetivamente, considerando os fundamentos adotados na origem e os elementos até então constantes dos autos, embora a tese recursal ora defendida destaque a existência de rúbrica orçamentária destinada à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão e a diminuição da demanda de usuários do serviço de transporte público coletivo, entendo que tais argumentos não evidenciam, de plano, a legalidade do “auxílio emergencial” debatido nos autos. Isso porque, como disposto no Parecer SEI-GDF no 188/2020 – SEMOB/GAB/AJL, assinado em 06/04/2020 (Id. 62526348, p. 13/14, dos autos originários), em virtude da redução acentuada da demanda e com o objetivo de atenuar eventuais prejuízos, foi autorizado pela Secretaria de Transporte e Mobilidade a aplicação da tabela de férias a partir do dia 24/03/2020, inclusive foi emitido novo Comunicado, autorizando a operação das linhas de ônibus do STPC/DF com redução de viagens, obedecendo a programação prevista para o período de férias escolares de dezembro de 2019 e janeiro de 2020. Nesse contexto, como bem destacou o Juízo de origem, além de ter havido uma remodelação na quantidade de ônibus em circulação, “(...) em outubro de 2019 o Governo do Distrito Federal por meio das Portarias n. 71, 72 e 81/2019 – Id 62526363 e 62526364 – e Decreto n. 40381/20, proveu o aumento do valor das tarifas do transporte coletivo, tendo como justificativa estabilizar o contrato de concessão, implica dizer, o equilíbrio contratual dentro das perspectivas jurídicas cabíveis (...)” (id. 62528852, p. 5, dos autos originários). Ademais, como destaquei ao apreciar o pedido liminar formulado em cada um dos outros três recursos já mencionados, não restaram evidenciadas as razões de apenas as associadas da Associação das Empresas de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal – DFMob obterem o benefício em discussão, o que, inclusive, foi objeto de questionamento no Ofício no 201/2020 – GABCV da Câmara Legislativa do Distrito Federal, datado de 20/04/2020 (id. 62526346, p. 1/2, dos autos originários). No mesmo sentido, em relação a perigo de dano ou risco ao resultado do útil do processo, tenho que os cofres do Distrito Federal é que poderão ser afetados negativamente em decorrência da disponibilidade errônea e indevida de recursos públicos, já que eventual prejuízo suportado pelo ente federado poderá dar ensejo à insuficiência de recursos para o provimento da estrutura básica dos demais serviços essenciais colocados à disposição da coletividade. Deste modo, por ora, tenho que a argumentação da parte agravante também não se mostra suficiente para infirmar as conclusões exaradas pelo Juízo singular na decisão recorrida, carecendo o tema, ainda, de maior aprofundamento probatório, inclusive com estabelecimento do contraditório da parte adversa, o que, por ora, desautoriza a concessão da liminar vindicada. Por fim, considerando que os outros três agravos interpostos anteriormente, já destacados, dirigem-se contra a mesma decisão, tenho que todos estes recursos devem estar associados para julgamento conjunto da matéria, em homenagem aos princípios da eficiência, da economia dos atos processuais e da celeridade. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, reservando-me do direito de reapreciar a questão, por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Proceda a Secretaria desta Turma com a associação do presente recurso ao agravo de instrumento no 0711644-29.2020.8.07.0000, para que passem a ter tramitação conjunta e sejam julgados na mesma assentada. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de maio de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora